Tribunal: TJBA
Processo: 0501526-51.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501526-51.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CELIDALVA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª OU 3ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS DE CAMAÇARI PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS A ACIDENTES DE TRABALHO. ARTIGO 140, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO BAHIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DA MATÉRIA. ARTIGO 64, §1°, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há que se falar em preclusão da parte que não arguiu incompetência absoluta na contestação, visto que a matéria deve ser reconhecida de ofício e o próprio juízo sentenciante o fez, sem, contudo, declarar a nulidade da sentença proferida.

II - Na Comarca de Camaçari, a competência para processar e julgar demandas relativas a acidentes de trabalho é da 2ª e da 3ª Varas dos Feitos Cíveis e Comerciais, consoante artigo 140, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei 10.845/2007).

III - Acolhida a preliminar de incompetência absoluta e desconstituída a sentença apelada.

IV - Retorno dos autos para distribuição regular nos termos do citado artigo 140, inciso I, da LOJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0501526-51.2016.8.05.0039
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
acolher a preliminar de incompetência absoluta do juízo
a quo
e desconstituir a sentença hostilizada,
dando provimento

ao A
pelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau

Procurador de Justiça